Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-55.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008985-55.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARNALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 706.610.911-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA ROCHA - CPF: 018.567.551-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE MICHELE MAYER - CPF: 063.722.139-74 (VÍTIMA), MATEUS ANACLETO SANTOS - CPF: 061.227.821-22 (VÍTIMA), TUCANO BAR E PIZZARIA (VÍTIMA), Jozenildo (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPOUSO NOTURNO VALORADO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e II, do CP), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa e fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

2. A defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras, a readequação da pena-base e o afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada podem ser mantidas sem laudo pericial; (ii) se é idônea a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; e (iii) se deve ser afastada ou reduzida a reparação mínima dos danos.

III. Razões de decidir

4. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada podem ser comprovadas por outros meios de prova, como testemunhos, imagens e confissão do réu, quando ausente perícia justificada, não sendo esta imprescindível.

5. A prática do crime durante o repouso noturno, embora não incida como majorante no furto qualificado, pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, por revelar maior reprovabilidade da conduta.

6. As consequências do crime extrapolam o resultado típico, diante do elevado prejuízo suportado pela vítima e dos danos estruturais causados ao estabelecimento, legitimando a exasperação da pena-base.

7. A fração de aumento aplicada (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) para cada vetorial negativa encontra respaldo na jurisprudência do STJ e da própria Corte Estadual, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é cabível quando houver elementos suficientes nos autos que demonstrem o prejuízo sofrido pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada podem ser reconhecidas sem laudo pericial, quando comprovadas por outros meios de prova idôneos. 2. O repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria no furto qualificado. 3. O prejuízo expressivo e os danos adicionais à vítima autorizam a valoração negativa das consequências do crime e a fixação de reparação mínima.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, §1º e §4º, incisos I e II; CPP, arts. 158 e 171.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.810.571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22/10/2019; STJ, AgRg no REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 0008850-81.2019.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARNALDO DE SOUZA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARNALDO DE SOUZA LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1008985-55.2025.8.11.0042, o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal, cumulados com a reparação mínima dos danos materiais causados pela infração penal, estabelecida no importe de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais).

Nas razões recursais registradas sob o ID 345014507, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante busca a
exclusão das qualificadoras
referentes ao
rompimento de obstáculo
e à
escalada
, sustentando a imprescindibilidade de exame pericial para a sua comprovação.

No tocante à dosimetria da pena, pleiteia o
redimensionamento da pena-base
mediante o
afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, sob o argumento de que o deslocamento da majorante do repouso noturno para a primeira fase acarreta desproporcionalidade na reprimenda; bem como a
exclusão do desabono conferido às
consequências do crime
, aduzindo que o prejuízo financeiro é inerente ao tipo penal e que os danos estruturais já integram a qualificadora de rompimento de obstáculo, configurando
bis in idem
.
Subsidiariamente
, almeja a modificação da fração de aumento de pena na primeira fase, para que seja aplicado o coeficiente paradigmático de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para cada vetorial avaliada negativamente.

Por fim, pugna pela
exclusão da condenação ao pagamento da reparação de danos
, alegando ausência de instrução específica e falta de comprovação efetiva do prejuízo, com pleito subsidiário pela redução do
quantum
indenizatório. Ao final, prequestiona a matéria impugnada a fim de viabilizar a interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 345014509, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 347034899, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID
345014501
),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública em prol do acusado, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
ARNALDO DE SOUZA LIMA
, imputando-lhe a prática
do
s
crime
s
descrito
s
no
art. 155, §1º
(durante o repouso noturno), e
§4º, incisos I
(destruição ou rompimento de obstáculo)
e II
(com escalada ou destreza)
do Código Penal
, por três vezes, em concurso material
(art. 69 do CP)
.

Eis a narrativa acusatória (ID 345014423):

“
Fato 1

Consta dos autos que, no dia 13 de maio de 2025, por volta das 05h49, o denunciado, durante o repouso noturno, com destruição e rompimento de obstáculos escalou o muro, teve acesso ao telhado da clínica JM CLINIC, situada na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 93, Bairro Duque de Caxias, nesta capital, quebrou a telha e o forro de gesso, adentrando o interior do estabelecimento e subtraiu, para si ou para outrem, diversos objetos do interior do estabelecimento, quais sejam:

• 1 (um) aparelho celular iPhone 13 Pro Max, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

• 1 (um) notebook marca Samsung, pertencente a uma cliente, avaliado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

• 2 (duas) espumantes e 2 (dois) vinhos, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O valor total dos bens subtraídos perfaz R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), conforme auto de avaliação indireta ID 194502959. A vítima ainda relatou que houve danos estruturais no telhado e no gesso, cujo valor não foi estimado.

Fato 2

Na mesma data, o denunciado escalou o muro de um imóvel vizinho e, pelo telhado, teve acesso à Loja Arsenal de Guerra, situada na Avenida Lava Pés, nº 64, Bairro Quilombo, nesta capital, o denunciado, com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e/ou para outrem, diversos bens da loja.

Consta dos presentes autos que, no interior do estabelecimento, o indiciado quebrou uma janela, adentrou a loja e passou a vasculhar o local. Tentou quebrar o vidro da fachada com um extintor de incêndio, sem sucesso. Em seguida, arrombou a porta principal e teve acesso completo ao interior da loja, de onde subtraiu:

• 2 (dois) fardamentos do Exército, avaliados em R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais);

• 9 (nove) facões, avaliados em R$ 1.170,00 (Mil cento e setenta reais);

• 1 (um) fuzil de airsoft modelo AR-15 CAC, avaliado em R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais);

• R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie;

• 3 (três) mochilas camufladas, avaliadas em R$ 1.050,00(Mil e cinquenta reais);

• Diversas camisetas térmicas nas cores preta, cinza e azul, avaliadas em R$ 3.500,00(Três mil e quinhentos reais).

O valor total dos bens subtraídos perfaz R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais), conforme auto de avaliação indireta ID 194502959.

Fato 3

Ainda na mesma data, o denunciado, pulando o muro do estabelecimento, invadiu o Tucano Bar e Pizzaria, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 647, Bairro Araés, nesta capital, mediante escalada ou destreza, subtraiu para si ou p/ outrem os seguintes itens:

• Fiação de cobre;

• Dois aparelhos de ar-condicionado;

• Duas caixas de som;

• Panelas, bandejas, máquina de cartão;

• Dois aparelhos celulares.

O valor total dos bens subtraídos perfaz R$ 1.000 (mil reais), conforme manifestação ID 197012695.

O denunciado foi localizado pela Polícia Militar na escadaria do Beco do Candeeiro, tentou evadir-se, sendo necessário o uso de algemas. Estava com tornozeleira eletrônica desligada e possui diversas passagens por crimes patrimoniais.

Diante disso, o increpado foi conduzido à central de flagrante
.”

Finda a instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
para
condenar
o apelante como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal (FATO 01)
, sendo-lhe imposta a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, além de fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais no importe de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais),
absolvendo
-o da imputação descrita nos Fatos 02 e 03.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de exclusão das qualificadoras:

A par do relatado, a i. defesa argumenta não haver nos autos prova suficiente a comprovar o efetivo
rompimento de obstáculo e a escalada
previstas no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, sustentando a necessidade de prova pericial para a configuração de tais circunstâncias qualificadoras, nos termos dos artigos 158 e 171 do Código de Processo Penal.

Sem razão
, contudo.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, “
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial”
[
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

No caso em apreço, não fora elaborado o respectivo exame pericial nos exatos moldes previstos em lei, entretanto,
o rompimento de obstáculo e a escalada no estabelecimento comercial invadido por
ARNALDO
restou claramente comprovado por meio dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório
.

Como bem elucidado pelo d. juízo
a quo
, as circunstâncias fáticas do caso concreto e o acervo probatório amealhado aos autos
autorizam o reconhecimento das citadas qualificadoras,
sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

No caso em apreço, tais qualificadoras restaram sobejamente demonstradas por outros meios de prova, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pelas fotografias e vídeos juntados aos autos.

Com efeito, quando às qualificadoras da
escalada
e do
rompimento de obstáculo
para a subtração da coisa, a vítima
Jaqueline Michele Mayer
, proprietária do estabelecimento “JM Clinic”, afirmou categoricamente em juízo (Relatório de mídias – ID 345014465) que o recorrente entrou à 01h07min da manhã e permaneceu cerca de 47 minutos dentro da clínica, esclarecendo que ele escalou o muro de cerca de 3 (três) a 4 (quatro) metros de altura por um toldo de uma sala comercial que estava fechada, subiu no telhado, quebrou a telha “eternit” e o gesso da clínica para conseguir acesso ao interior da recepção.

A testemunha acrescentou ainda que, ao quebrar o gesso, o apelante acabou danificando a parte de LED e todo o gesso, sendo necessário recolocar uma nova placa inteira, pois não foi possível emendar a placa de gesso existente. Para reparar os danos causados ao estabelecimento, a proprietária desembolsou cerca de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a evidenciar os danos provocados pelo apelante para subtrair 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho celular e 04 (quatro) unidades de vinho, avaliados em R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), tal como descrito no auto de avaliação indireta (ID
345014365
).

Tal depoimento é corroborado pelas declarações do policial militar
Thiago Thamiel Rodrigues de Amorim Leão
, que confirmou a forma como o recorrente adentrou no estabelecimento, que foi “
subindo o telhado e quebrando o gesso para entrar dentro da clínica
” (Relatório de mídias – ID 345014465), comprovando de forma cabal que o acusado se utilizou de escalada e de rompimento de obstáculo para a prática delitiva.

Ademais, as
fotografias e vídeos
juntados aos autos no ID 345012983 ao ID 345012961 evidenciam que, para subtrair os objetos do interior do estabelecimento comercial da vítima, o acusado escalou o muro, teve acesso ao telhado da clínica, onde quebrou a telha e o forro de gesso, corroborando os depoimentos testemunhais quanto ao rompimento de obstáculo e escalada.

Acrescenta-se ainda a própria confissão do réu
ARNALDO DE SOUZA LIMA
, que admitiu ter ingressado no estabelecimento comercial e subtraído os bens da empresa da vítima. Narrou que subiu ao telhado pelo toldo, desparafusou a telha e quebrou o forro de gesso, a fim de levar o notebook, o celular e o “champanhe”, que vendeu para usar droga (Relatório de mídias – ID 345014471).

Nessa ordem de ideias, a prova testemunhal, aliada às evidências captadas pelas imagens juntadas nos autos e à confissão do acusado, confere suporte suficiente para a caracterização das referidas qualificadoras, sendo descabido o decote pretendido pela defesa; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça e no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

“[...] III. Razões de decidir 5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais,
é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.
6. No caso,
a prova oral e documental foram consideradas suficientes
para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima, confissão da ré e imagens de monitoramento do local. [...] Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova.
2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente
".”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) – destaquei.

“(...) 2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e fotográficas, sendo desnecessária a realização de perícia quando há outros elementos que atestam sua ocorrência
. 3. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de comprovação de efetiva corrupção do adolescente. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(N.U 1000943-02.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – destaquei.

Nesse contexto, estando devidamente comprovadas as qualificadoras do
rompimento de obstáculo e da escalada
por outros meios de prova devidamente submetidos ao crivo do contraditório, não há falar em decote.

2.

Do pleito de readequação da pena:

Prosseguindo na análise das teses recursais, consta dos autos que o recorrente se insurge contra a pena imposta, alegando a
inidoneidade da negativação dos vetores
atinente à
culpabilidade
e às
consequências do crime
. Assim, passo a esmiuçar de modo individualizado a dosimetria penal na primeira fase.

Vê-se da r. sentença que o d. juízo
a quo
exasperou a pena com a seguinte fundamentação:

“
Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou o crime durante o
repouso noturno
, por volta das 01:07 horas da madrugada, conforme se denota das provas colacionadas aos autos, em especial do depoimento da vítima e das imagens das câmeras de segurança, cujo horário a população se recolhe para descansar, valendo-se assim, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda, da menor capacidade de resistência da vítima e, apesar da não incidência da majorante com a forma qualificada, sob minha ótica, essa circunstância deve ser devidamente valorada nesta fase.
Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0013165-88.2012.8.11.0042, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do relatório da situação processual executória em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0004414-83.2010.8.11.0042, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 1018898-03.2021.8.11.0042, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Sem elementos para suficientes para ser avaliada.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante
rompimento de obstáculo e escalada
, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4.
Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).”

Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, no presente caso (FATO 01), entendo que a vítima suportou um considerável prejuízo, no importe de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), pois nenhum dos objetos subtraídos foram recuperados, além é claro, dos danos estruturais causados no estabelecimento.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.
”

Foram negativadas a
culpabilidade
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, a partir de afirmações específicas, as quais, se referem a peculiaridades relacionadas ao fato delituoso
sub judice
,

e transbordam o abstratamente previsto pelo legislador como circunstância inerente ao tipo penal e materializaram providência autorizada pela jurisprudência pátria.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado de origem considerou-a elevada por ter sido o furto cometido durante o repouso noturno.

É imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.888.756/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, sob a égide dos recursos repetitivos (
Tema n.º 1.087
), fixou a seguinte tese: “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

A
ratio decidendi
do mencionado precedente repousa no postulado da proporcionalidade. A incidência cumulativa de qualificadoras com a majorante do repouso noturno poderia conduzir a uma reprimenda desproporcional à gravidade em abstrato do delito.

Todavia, como bem salientado no paradigma, a prática do crime durante o repouso noturno não deve ser ignorada pelo julgador por revelar maior censurabilidade. Nestes casos, a referida peculiaridade deve ser transladada para a primeira fase da dosimetria, atuando como
circunstância judicial desfavorável
, apta a exasperar a pena-base em respeito ao princípio da individualização da pena.

Ademais, importante destacar que, nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema n.º 1144
, o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, ou seja, configura-se quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Friso, oportunamente, que o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, bem como, se o local vitimado se tratava de estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou veículo, são de todo irrelevantes, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

No caso em tela, o furto ocorreu em horário de repouso – por volta de 1h07min -, circunstância que, embora não possa incidir como majorante em razão da forma qualificada do delito, deve ser sopesada como circunstância judicial negativa, sob pena de se conferir o mesmo tratamento punitivo a crimes praticados à plena luz do dia, em manifesta afronta ao princípio da individualização da pena.

A circunstância de o crime ter sido perpetrado durante a madrugada — período em que a vigilância sobre o patrimônio é reduzida e a vulnerabilidade da vítima acentuada — transborda o tipo penal e revela uma
censurabilidade da conduta que autoriza a depreciação do vetor judicial da culpabilidade.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que o cometimento do crime em período de maior vulnerabilidade das vítimas — como o repouso noturno — autoriza o recrudescimento da sanção inicial (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 00088508120198110006, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Portanto, a valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria se revela proporcional e devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

Quanto às
consequências do crime
, muito embora o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal do furto, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto verificado que o prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de furto, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, considerando também os danos estruturais causados no estabelecimento pela conduta ilícita do recorrente.

Conquanto os prejuízos materiais sejam, em regra, inerentes aos crimes contra o patrimônio, no caso concreto os danos revelam-se consideráveis, considerando o valor dos bens subtraídos – R$
8.700,00 (oito mil e setecentos reais) –, além da vítima ter desembolsado o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para reparar os danos estruturais causados ao estabelecimento, o que evidencia consequências mais gravosas da ação criminosa, tal como reconhecido na sentença, legitimando a exasperação da pena-base, não se tratando de elemento inerente ao tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Assim, havendo fundamentos idôneos para avaliar negativamente a
culpabilidade
do réu e as
consequências
do delito, deve ser
indeferido
o pedido de modificação da pena-base.

3.

Do pedido de redução do
quantum
de exasperação da pena-base:

No que tange à
quantificação das circunstâncias judiciais desabonadas,
quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o patamar de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015). Destaquei.

Este enunciado não chancela o arbítrio, mas sim a necessidade de uma análise qualitativa, e não meramente quantitativa, das circunstâncias judiciais, permitindo que o juiz pese a influência de cada vetor na gravidade do crime.

Acrescenta-se, ainda, que, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Portanto, verifica-se que o magistrado de origem adotou critério amplamente chancelado pela jurisprudência pátria como ideal: a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. Tal metodologia assegura a proporcionalidade da sanção e atende ao preceito da individualização da pena, não se vislumbrando, pois, qualquer excesso ou ilegalidade na exasperação da reprimenda basilar fixada na sentença recorrida.

4.

Do pleito de exclusão ou redução da indenização à vítima:

Por fim, a defesa pugna pela
exclusão ou redução da condenação à reparação de danos
, alegando ausência de instrução específica e de comprovação efetiva do prejuízo financeiro supostamente suportado.

Contudo,
não
assiste razão à defesa.

Sabe-se que o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo nº 14 e nº 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“14. A condenação
a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo,
sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A - A condenação
a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

In casu
, além da existência de pedido expresso na denúncia (ID 345014423), extrai-se do feito o auto de avaliação indireta elaborado na etapa extrajudicial (ID 345014365), no bojo do qual consta a especificação dos bens subtraídos e o respectivo valor, utilizados como parâmetro para fixar o
quantum
indenizatório, os quais não foram recuperados,
in verbis
:

“-
01 (um) unidade(s) Aparelho Celular Marca Iphone 13 Pro Max; Um Notebook Marca Samsung, Código de Apreensão 9055E (Não Recuperado): R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)

- 04 (quatro) unidade(s) Dois Espumantes e Dois Vinhos (Não Recuperado): R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (ID 345014365)

Não bastasse, vale ressaltar que a i. defesa se fazia presente na audiência de instrução e julgamento, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais e morais em discussão; contudo, não o fez, ao passo que a vítima
Jaqueline Michele Mayer
acrescentou que desembolsou o valor de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para reparar os danos causados no telhado, gesso e iluminação; logo, totalizando o prejuízo de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), decorrente dos objetos subtraídos e não recuperados, bem como do conserto do estabelecimento, como consta na sentença.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
Parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, com a instrução processual específica para delimitação da extensão do prejuízo, não vejo como acolher o pleito defensivo de exclusão ou redução do valor estipulado, tendo o d. juízo
a quo
singular se embasado nos danos efetivamente causados à vítima com a prática do crime em comento.

Diante do exposto,
mantenho o valor mínimo fixado a título de reparação dos danos materiais causados à vítima
, com base no art. 387, IV, do CPP.

5.

Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ARNALDO DE SOUZA LIMA
, mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida
pelo
d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º
1008985-55.2025.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026